Tribunal: TJDFT
Processo: 0030335-08.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030335-08.2015.8.07.0001 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDO: NOE ALBUQUERQUE OLIVEIRA, LUCICLEIA RESENDE DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador. 2. O art. 884 do atual Código Civil adota a doutrina da divisão do instituto, admitindo, com isso, interpretação mais ampla a albergar o termo “causa” tanto no sentido de atribuição patrimonial (simples deslocamento patrimonial), como no sentido negocial (de origem contratual, por exemplo). Tratando de pretensão relacionada ao enriquecimento sem causa, tal como o ressarcimento da comissão de corretagem, aplica-se a regra específica do art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil, que estabelece o prazo especial trienal para prescrição da pretensão. Nessa direção, o julgamento do REsp 1.551.956/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos. 3. Se a transferência do encargo era válida por cláusula que informava o preço da unidade autônoma e o valor da comissão de corretagem (REsp 1.599.511/SP, sob o rito dos recursos repetitivos), o consumidor não tinha o direito lesado para postular o ressarcimento da comissão de corretagem. Logo, o termo inicial do prazo trienal de prescrição deve ser aquele que estava previsto para o cumprimento da obrigação inadimplida e que acarretou a rescisão do contrato. Prescrição afastada. 4. Em julgamento do Recurso Especial 1.599.511/SP, sob o regime do recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça assentou a validade da cláusula contratual que transfere ao promissário-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma e com o destaque do valor da comissão de corretagem. Todavia, aqui não está em discussão a validade da cobrança, mas, sim, o direito de o promissário comprador reaver os valores pagos, considerando o desfazimento do contrato por culpa exclusiva do promitente vendedor, à míngua de fato inevitável como causa excludente da responsabilidade do fornecedor. 5. Descumprido o prazo para entrega de imóvel objeto da avença, privilegia-se a incidência da cláusula penal estipulada para essa hipótese, não obstante a natureza precipuamente moratória. Com efeito, irrelevante a rotulação da cláusula penal, se de natureza moratória ou compensatória, certo de que sua finalidade precípua é reparatória, no sentido de fixar previamente a indenização pelos prejuízos sofridos com o inadimplemento, e de que a opção pela rescisão contratual, por si só, não ilide as perdas e os danos sofridos. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigo 475, defendendo não ser possível a rescisão contratual, porquanto teria havido o inadimplemento relativo da obrigação; b) artigo 402, asseverando ser incabível a condenação ao pagamento de perdas e danos, ao argumento de que a parte recorrida não teria tido prejuízo, uma vez que permaneceu intacto o seu direito à restituição integral; c) artigo 725, alegando ser indevida a restituição da comissão de corretagem, tendo em vista que o pedido de devolução dos valores teria sido formulado com fundamento na cobrança indevida, e não com base nos danos emergentes. Aduz que a pretensão está prescrita. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 402 e 475, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o inconformismo lastreado na suposta contrariedade ao artigo 725 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em exame, os documentos juntados indicam que o imóvel deveria ser entregue em 31.04.2014, ao passo que a distribuição da ação data de 03.09.2015, quando não excedido o prazo de 3 (três) anos para a pretensão. Ressalto que, conforme alegado, em julgamento do Recurso Especial no 1.599.511, sob o regime do recurso repetitivo, o eg. Superior Tribunal de Justiça assentou a validade da cláusula contratual que transfere ao promissário-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma e com o destaque do valor da comissão de corretagem. (...) Entretanto, aqui não está em discussão a validade da cobrança a título de comissão de corretagem, mas, sim, o direito de os apelados reaverem todos os valores pagos, considerando o desfazimento do contrato por culpa exclusiva da empresa apelante, à míngua de fato inevitável como causa excludente da responsabilidade do fornecedor, consoante exposto alhures. Esse direito, a propósito, está assegurado no art. 944 do Código Civil e no art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor, os quais consagram o princípio da reparação integral do dano. Dessa maneira, deve ser rejeitada a questão referente à prescrição da pretensão de ressarcimento dos valores pagos a título de comissão de corretagem, bem assim confirmado o direito de o apelado ser restituído na integralidade dos valores vertidos no negócio, incluídas aí as quantias pagas relativas à comissão de corretagem (ID 12762318-Pág.8/9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024